Tribunal: TJBA
Processo: 8006712-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006712-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTA DA CRUZ FERREIRA DAMACENA

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por entender que não houve falha na prestação de serviços por parte da acionada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o golpe sofrido pela acionante ocorreu
por culpa exclusiva sua.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. R
eza o § 3º do artigo 14, do CDC:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. Do exame dos autos, verifica-se que a compra objeto da ação
foi feita

fora da plataforma da recorrida, situação que evidencia culpa exclusiva da consumidora, por

ausência de cautela necessária, nos termos da norma antes referida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006712-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUGUSTA DA CRUZ FERREIRA DAMACENA e como apelada MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01